Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIA ADEQUADA. MÉRITO. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE POR TRÊS ESPECIALISTAS. ART. 62 DA LEI DISTRITAL No 4949/2012. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE ATO. NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
2. A teor do que dispõe a Lei Distrital 4.949/12, a avaliação psicológica deve seguir procedimentos científicos capazes de aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, assim como proíbe a utilização de critérios subjetivos, sem prévia correlação com as atividades exigidas para o candidato. Exige-se, ainda, que a banca examinadora seja composta por no mínimo três especialistas, e que profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.
3. No caso dos autos, o laudo psicológico foi subscrito por apenas um especialista, sem qualquer indicação dos outros dois que possam ter composto a “Banca Examinadora”, e na resposta ao recurso administrativo não consta o nome de quem teria feito a reavaliação da questão, posto que subscrito por “Instituto AOCP", situações que indicam desarmonia com o preceito legal.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.009 (Repercussão Geral), firmou a tese de que no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.
5. Segurança parcialmente concedida, para anular o ato impugnado, devendo o impetrante ser submetido à nova avaliação psicológica.